Tribunal: CARF
Processo: 10835.720342/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.720342/2011-41
ACÓRDÃO
2202-011.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ JAIR DO CARMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720342/2011-41
2
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do seguinte Crédito Tributário constante da
Notificação de Lançamento - NL de fls. 25 a 29:

Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
2. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a Autoridade Fiscal tratou da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, dos quais
constatou Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente de Pessoa
Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$ 90.521,10.
3. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 2.715,63.
4. Na Complementação da Descrição dos Fatos contou a seguinte observação:
Acresce notar que o Ato Declaratório PGFN n° 01/2009 foi suspenso pelo Parecer
PGFN/CRJ no 2331/2010, e desta forma o IRPF incidente sobre os rendimentos
recebidos de forma acumulada deve ser apurado aplicando-se o art. 12 da Lei n°
7.713/88.
5. Foi dada ciência ao sujeito passivo da NL em 30/06/2011, fl. 34.
Da impugnação
6. Na impugnação, protocolada em 18/07/2011, fls. 02 a 04, após tratar Dos
Fatos, onde observou da Notificação de Lançamento recebida, em sua
discordância com o lançamento o sujeito passivo apresentou seus argumentos
nos seguintes termos:
2. O rendimento acima citado é oriundo da decisão judicial relativa ao
processo no 1999.61.12.006942-5, na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de
Pres. Prudente/SP, protocolado no dia 25/08/1999, sendo que por motivo
da demora para concessão do Benefício Previdenciário - aposentadoria por
tempo de serviço, o requerente só veio a receber essa quantia no dia 04 de
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720342/2011-41
3
Abril do ano de 2007, o valor acumulado referente ao período de 08/1999 à
05/2003 (conforme cópia em anexo), chegando a um valor bruto acumulado
R$ 74.682,41 (Setenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e dois reais e
quarenta e um centavos), valor este atualizado até a data do recebimento
com juros e correção monetária em R$ 90.521,10 (Noventa mil, quinhentos
e vinte e um reais e dez centavos), conforme extrato de pagamento de
precatórios - PRC n° 2006.03.00.001865-0, (segue cópia em anexo).
3- O requerente apresentou sua declaração de imposto de renda exercício
2008, ano calendário 2007, somente com base em seus recebimentos
mensais da aposentadoria do ano de 2007, rendimentos tributáveis no valor
total de R$ 19.157,76 (Dezenove mil, cento e cinquenta e sete reais e
setenta e seis centavos) conforme informe de rendimentos fornecido pelo
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS naquele ano, e não declarou o
valor recebido acumuladamente da ação judicial pelos seguintes motivos
abaixo.
II- O DIREITO
4 - O rendimento em questão denomina-se imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza, cujo fato gerador é a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer
natureza (outros acréscimos patrimoniais), conforme dispõe o art. 43, I e II,
do Código Tributário Nacional. A correta noção de renda é incompatível com
a interpretação que a Fazenda Nacional atribui ao art. 7°, II e § 1o, da Lei n.
7.713/88, pois é fictício o aumento ocasionado por pagamento único de
inúmeras mensalidades atrasadas. Neste caso de recebimento de valores
decorrentes de percepção acumulada de benefício previdenciário,
interpretação literal da legislação tributária implica negação ao conceito
jurídico de renda. A incidência do imposto de renda pressupõe o acréscimo
patrimonial, ou seja, a diferença entre o patrimônio preexistente e o novo,
representando aumento de seu valor líquido.
5 - Tais rendimentos que já deveriam ter sido pagos, regularmente, na via
administrativa, cujo inadimplemento privou o segurado do recebimento de
seu benefício, obrigando-o a invocar a prestação jurisdicional para fazer
valer o seu direito, a cumulação desses proventos não gera acréscimo
patrimonial, pois, caso fossem pagos mês a mês, a alíquota do imposto de
renda seria menor. O resultado é claro que o autor permaneceu na mesma
faixa de tributação para fins de imposto de renda. Não auferiu uma
elevação patrimonial, ou seja, a diferença entre o patrimônio preexistente e
o novo, representando aumento de seu valor líquido.
5 - Tais rendimentos que já deveriam ter sido pagos, regularmente, na via
administrativa, cujo inadimplemento privou o segurado do recebimento de
seu benefício, obrigando-o a invocar a prestação jurisdicional para fazer
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720342/2011-41
4
valer o seu direito, a cumulação desses proventos não gera acréscimo
patrimonial, pois, caso fossem pagos mês a mês, a alíquota do imposto de
renda seria menor. O resultado é claro que o autor permaneceu na mesma
faixa de tributação para fins de imposto de renda. Não auferiu uma
elevação em sua capacidade econômica, mas simplesmente buscou o
restabelecimento de um tempo necessário para que a Autarquia
examinasse a pretensão.
6- A data inicial de concessão deste benefício, foi retroativamente à data do
ajuizamento da ação em 25/08/1999 (conforme cópia da Sentença Judicial
em anexo), portanto, foram 92 (noventa e dois) meses de atraso até o
recebimento. Diante disto, adotando a nova forma de lançamento para os
rendimentos recebidos acumuladamente oriundos de ação judicial, já
disponível no programa da DIRPF exercício 2011, ano base 2010, o
recorrente está isento do imposto de renda devido, optando pela forma de
tributação "exclusiva na fonte".
III - A CONCLUSÃO
Diante do exposto, requer seja dado provimento à impugnação ora
proposta, determinando o cancelamento do débito indevidamente cobrado,
bem como seja considerada válida a declaração do IRPF exercício 2008 ano
calendário 2007 conforme já apresentada.
7. Instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: Carteira Nacional de
Habilitação – CNH; a NL; folhas do processo judicial originário dos rendimentos,
tais como: sentença, minuta de julgamento, planilha das parcelas de valores
devidos, comprovante de levantamento judicial, entre outros, fls. 05 a 29.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação
Rendimentos acumulados, inclusive juros e atualização monetária, tributa-se pela
totalidade no mês do efetivo recebimento, na forma da legislação então vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês.
É o relatório.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720342/2011-41
5

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 191
DF CARF MF
Original